Tribunal: STF
Processo: ARE 1445291
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário (eDOC 25) foi interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal contra acórdão (eDOC 12) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL Nº 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 



    2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 



    3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 



    4. Os honorários recursais contemplados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015 só têm cabimento quando se provoca um novo grau de jurisdição, e não a cada recurso manejado na mesma esfera, como é o caso do Agravo Interno. 



    5. Agravo interno desprovido.



    Nas razões recursais, o recorrente alega que esse pronunciamento viola as normas contidas nos arts. 3o, I, 5o, XXXVI e LXXVIII, e 110, §§ 3o e 4o, da Constituição de 1988.



    Sustenta, nesse contexto, que o caso dos autos versa sobre a aplicação da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite de valor para expedição de requisição de pequeno valor e, desse modo, a matéria tratada nesse recurso não se refere ao decidido pela Suprema Corte no julgamento do RE 792.107, Tema n. 792 da repercussão geral.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente do TJDFT (eDOC 30), foi formalizado o agravo (eDOC 34) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais, pois o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente provido apelos extremos nos quais também se discutiu, à semelhança do caso em apreço, a aplicação imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, às execuções pendentes, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.351.385 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; no ARE 1.392.860, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.428.324, Relator o ministro Dias Toffoli; no RE 1.361.600 ED AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.412.762, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.436.494, Relator o ministro Luiz Fux.



    Menciono, ainda, os precedentes colegiados a seguir, nos quais se observa a mesma conclusão:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 



    1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 



    5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 



    6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.383.581 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.414.943 ED, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    3. Diante do exposto, provejo o agravo e, ao examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para reconhecer a validade da expedição do requisitório nos termos da Lei distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente